Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-90.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE, PARCIAL E MULTIPROFISSIONAL. RECONHECIDA POR PERÍCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA APRESENTADA E A FUNÇÃO EXERCIDA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO SOB PENA DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. LEI N. 14.441/2022. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.213/1991, o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
2. A reabilitação profissional consubstancia programa mantido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cuja finalidade consiste em tornar a pessoa incapacitada para o exercício da sua profissão habitual apta ao exercício de outra atividade, para assegurar seu retorno ao mercado de trabalho. 2.1. A reabilitação profissional se afigura como um serviço previdenciário disponibilizado ao segurado de maneira obrigatória, desde que incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho. 2.2. Consoante disposto no artigo 423 da Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/2022, no caso de o beneficiário deixar de comparecer ou dar continuidade ao processo de reabilitação profissional proporcionado pela Previdência Social, terá seu benefício suspenso e posteriormente cessado, conforme disciplinado em ato próprio. 2.3. De acordo com o artigo 101, inciso II, da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 14.441/2022, o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social. 2.4. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável, contudo, a condenação prévia à concessão de auxílio-acidente desvinculada do resultado da reabilitação.
3. No caso concreto, o autor foi submetido à perícia judicial, a qual atestou que o autor apresenta quadro de fratura da diáfise do úmero (CID S42.3), considerada doença que gera incapacidade permanente, parcial e multiprofissional, mas não necessita do auxílio de terceiros para realizar suas atividades da vida diária, existindo nexo causal entre o trabalho e a doença. 3.1. O laudo pericial destacou que o autor poderia ser reabilitado para atividades que não exijam esforços moderados ou elevados com seu membro superior esquerdo, de modo que estaria impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra. Constou, ademais, que as sequelas são permanentes, não existindo perspectiva de cura. 3.2. Nesse contexto, o autor deve submeter-se ao processo de reabilitação profissional, de modo que, após a conclusão extraída pela equipe técnica dever-se-á, de imediato, converter o auxílio-doença em auxílio-acidente, uma vez que já presente o pressuposto legal para tanto, qual seja, a incapacidade permanente e parcial da lesão em caráter consolidado e que impede a plenitude do desempenho da atividade habitual.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.